Tribunal: TJES
Processo: 0000749-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-44.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYNAAN KALLEL DAMASCENO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000749-44.2022.8.08.0035

APELANTE
: KAYNAAN KALLEL DAMASCENO DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3
. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000749-44.2022.8.08.0035

APELANTE
: KAYNAAN KALLEL DAMASCENO DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KAYNAAN KALLLEL DAMASCENO

em face da r. Sentença inserta no ID 7897492 (pp. 251/256) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, fixado cada
dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (pp. 283/287) a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões (pp. 289/292) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
8579062
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 19h45min, na Rua São Gabriel da Palha, no bairro Santa Clara, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas para o fim de traficância, conforme Boletim Unificado de fls. 05/08, Auto de Apreensão de fl. 29 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 30.

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento no bairro Santa Clara, mais precisamente na Rua São Gabriel Da Palha, momento em que visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como Kaynaan Kallel Damasceno De Melo, ora denunciado, agachado ao lado de um veículo fusca se levantando e entregando ao outro indivíduo, posteriormente identificado como Aledo Santos De Jesus, material de natureza suspeita.

Emergem dos autos que ao perceber a presença da guarnição, os indivíduos atravessaram a rua de forma rápida e foi visto que o indivíduo identificado por Aledo arremessou ao chão, o objeto que tinha recebido do denunciado Kayanaan.

Diante atitude suspeita a equipe policial resolveu realizar abordagem nos indivíduos, consta que nada de ilícito foi encontrado com os abordados, com Kayannan foi encontrado a quantia de R$125,00 (cento e vinte cinco reais) em nova miúdas características do comércio ilegal de entorpecentes, e com Aledo foi encontrado a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais) em espécie.

Em seguida, foi localizado o objeto arremessado por Aledo ao chão, sendo identificado como 2 (duas) pedras da substância entorpecente conhecida crack.

Ao ser feita busca no local em que o denunciado Kanaan estava agachado, foi localizado: 14 (catorze) pedras de substância entorpecente conhecida como crack, na proximidade foi encontrado 23 (vinte e três) buchas da substância entorpecente conhecida maconha e 15 (quinze) pinos da substância entorpecente conhecida cocaína.

Ressaltasse que o denunciado Kaynaan já esteve envolvido em outra ocorrência de comércio de entorpecente no mesmo bairro conforme BU 41844598.

Emergem dos autos o indivíduo identificado como Aledo Santos De Jesus, foi realizado Termo Circunstanciado, conforme fls. 19/21.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo e guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas
.”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico.

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, entendo de modo diverso.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar Geidison Goularte da Silveira, que participou da diligência, declarou que, durante patrulhamento ostensivo, ao ingressarem em uma rua, visualizaram o apelante se levantando e pegando um volume dentro de um veículo abandonado e, posteriormente, entregando-o a um terceiro. Ao perceberem a presença da guarnição, o terceiro tentou dispensar o objeto, contudo, o material foi recuperado pelos policiais e identificado como crack. Conta que em buscas subsequentes no local, foram encontrados mais entorpecentes. O policial também relatou que o terceiro afirmou estar no local comprando drogas do recorrente.

Paralelamente, o Policial Militar Alexandre Dimas Santos Reis destacou em juízo (mídia anexa) que, durante o patrulhamento, avistaram o acusado pegando um objeto e entregando-o a um terceiro, posteriormente identificado como Aledo Santos de Jesus, o qual rapidamente dispensou o objeto ao perceber a aproximação dos policiais. Ele relatou que, após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o recorrente. Contudo, conseguiram recuperar o material dispensado, constatando serem duas pedras de crack. Relata, por fim, que, após buscas na região, localizaram mais material entorpecente.

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seu depoimento é firme e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nos autos, não há elementos que desabonem a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar seus depoimentos.

Devidamente citado e intimado da audiência de instrução e julgamento, o apelante não compareceu, sendo decretada sua revelia.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelos depoimentos coesos dos policiais militares, entendo que resta comprovado que o apelante estava realizando o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)